Tribunal: TJSP
Processo: 1014869-92.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Questionamento acerca da legitimidade da inscrição do nome da autora por débito já adimplido – Razões de apelação que se referem à fraude no contrato de cartão de crédito – Vínculo incontroverso - Desconexão com a causa e com a motivação da sentença - Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Questionamento acerca da legitimidade da inscrição do nome da autora por débito já adimplido – Razões de apelação que se referem à fraude no contrato de cartão de crédito – Vínculo incontroverso - Desconexão com a causa e com a motivação da sentença - Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – artigo 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014869-
92.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARISA LOJAS S.A., é
apelada BIANCA VIOLA FELIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014869-92.2019.8.26.0451 -Voto no 38369
2
Apelação Cível no 1014869-92.2019.8.26.0451
Apelante
Marisa Lojas S.A
Apelado
Bianca Viola Felix
Comarca
Piracicaba 6a Vara Cível
Voto no 38369
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais Inscrição em órgãos
de proteção ao crédito Questionamento acerca da legitimidade da
inscrição do nome da autora por débito já adimplido Razões de
apelação que se referem à fraude no contrato de cartão de crédito
Vínculo incontroverso - Desconexão com a causa e com a
motivação da sentença - Desrespeito aos princípios da
dialeticidade e da devolutividade
Inadmissibilidade recursal
configurada artigo 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 126/130 integrada pela decisão de fls.
137/138, julgou procedente a ação indenizatória para declarar inexistente dívida entre as
partes e para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir
desta data e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação. Por força da sucumbência,
arcará a parte vencida com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC.
Apela a ré afirmando, preliminarmente, a ilegitimidade
passiva, pois é apenas interveniente na contratação com a empresa Club Administradora de
Cartões de Crédito LTDA. No mais, alega que a contratação somente é realizada pela
recorrente com a devida apresentação dos documentos que comprovem a identidade do
contratante; que as telas que comprovam que os dados cadastrais correspondem com os
dados corretos da demandante, considerando-se a possibilidade de que tenha havido fraude,
razão pela qual há de se considerar que a recorrente também foi vítima deste crime, pois o
fraudador se passou pela recorrida no momento da contratação. Diante disso, muito embora
a empresa recorrente tenha realizado todos os procedimentos de segurança e, caso reste
configurado a suposta fraude, também se tornou vítima das supostas artimanhas de terceiro,
razão pela qual a única medida aceitável é a improcedência da presente demanda. Reclama
que não houve demonstração do dano moral alegado, e do valor da indenização fixado,
requerendo redução, fls. 140/149.
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 155/163),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014869-92.2019.8.26.0451 -Voto no 38369
3
O presente recurso não pode ser conhecido.
A autora alega ter sido surpreendida com a informação de que
seus dados estavam incluídos em cadastro restritivo de crédito (SPC/SERASA),
impossibilitando de realizar operações financeiras, afirmando que adimpliu com o débito
no montante de R$ 125,34 (cento e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), com
vencimento na data de 25.06.2019, na data de 24.07.2019. No entanto, constatou que na
data de 05.08.2019 seu nome permanecia no cadastro de inadimplentes. Assim, ingressou
com a presente ação objetivando a inexigibilidade do débito, a exclusão de seu nome
perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como o pagamento de indenização por danos
morais.
O presente recurso não pode ser conhecido.
A ré apelante questiona a legitimidade do apontamento,
promovido pela instituição financeira apelada, em 02/01/2018, perante os órgãos de
proteção ao crédito, referente ao contrato no 2947403837, no valor de R$ 17.271,00 (fls.
126). Alega desconhecimento da origem, ilicitude da conduta da apelada, inexigibilidade
dos valores e ocorrência de danos morais.
O MM. Juiz a quo, na r. sentença ora recorrida, julgou
procedentes os pedidos deduzidos na ação, de modo que assim fundamentou a r. sentença:
“A parte autora alega ter feito pagamento em atraso e, mesmo assim, seu nome continuou
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, ilegítima a inscrição, sendo da
observação daquilo que rotineiramente acontece a verificação da ocorrência dos danos
morais, ante os inegáveis transtornos que decorrem de inserção do nome de alguém dos
órgãos de proteção ao crédito, que se vê impedido de utilizar cheques no comércio, efetuar
pagamentos a prazo, abrir contas bancárias, etc, consoante pacífica jurisprudência. Com
relação aos apontamentos que dariam azo à incidência da Súmula 385 do E. Superior
Tribunal de Justiça, há de se ver no documento juntado (fls. 50/52) que a autora não
possuía outras inscrições, quer porque já tinham sido excluídas, quer porque não
disponibilizadas para consulta.”.
Cabia à ré apelante, portanto, questionar especificamente os
fundamentos da r. sentença e as teses jurídicas que a embasaram e ao menos indicar as
razões pelas quais considera legítima a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
decorrente do pagamento de fatura em atraso, bem como a inexistência de dano moral.
Contudo, em suas razões recursais, o ré desenvolve seus
argumentos sob a narrativa de que a contratação somente é realizada pela recorrente com a
devida apresentação dos documentos que comprovem a identidade do contratante; que as
telas que comprovam que os dados cadastrais correspondem com os dados corretos da
demandante, considerando-se a possibilidade de que tenha havido fraude, razão pela qual
há de se considerar que a recorrente também foi vítima deste crime, pois o fraudador se
passou pela recorrida no momento da contratação; e que diante disso, muito embora a
empresa recorrente tenha realizado todos os procedimentos de segurança e, caso reste
configurado a suposta fraude, também se tornou vítima das supostas artimanhas de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014869-92.2019.8.26.0451 -Voto no 38369
4
Ocorre que o caso dos autos não cuida de fraude no contrato
de cartão de crédito, ou de negativa da autora em ter realizado a contratação, inclusive, a
contratação é incontroversa. Trata-se, sim, de responsabilidade civil da ré por ter inscrito o
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, a despeito de ocorrido o pagamento
desse débito.
Logo, forçoso concluir que as razões recursais estão
desconexas com a motivação do MM. Juízo a quo, e os fatos alegados na inicial. É regra do
artigo 1.010 do CPC que a apelação conterá, entre outros requisitos, a exposição do fato e
do direito. Os tribunais, de modo reiterado, não conhecem de recursos em que as razões são
dissociadas do que a sentença decidiu (RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124, entre
outros).
Verifica-se, portanto, que recurso de apelação interposto,
conquanto subscrito pelo mesmo patrono do autor, refere-se a fatos totalmente diferentes
daqueles tratados nesta ação, apresentando conteúdo desconexo à presente ação e à
sentença.
O princípio da motivação das decisões judiciais, consagrado
pela doutrina e pela jurisprudência, implicitamente contido no art. 93, IX, da CF, visa a
propiciar às partes o conhecimento dos fundamentos da decisão e tornar possível a sua
impugnação lógica.

O que se constata na espécie, é que a apelante não conseguiu
se desincumbir do ônus de impugnar as razões da decisão hostilizada.
Tais discrepâncias além de impossibilitarem a análise
recursal pelo Tribunal ad quem, a um só tempo molestam os princípios da dialeticidade e
da devolutividade dos recursos: “Para que o recurso seja conhecido é necessário, também,
que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma
segundo a qual o recurso deve revestir-se". Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob
pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando
especificamente as razões da decisão recorrida; (...) Princípio da dialeticidade. De acordo
com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual
a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo
processo, que é essencialmente dialético." (Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro Da
Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”, Vol.3, Edições Podivm, Salvador, 2006,
pág. 46-47 apud Nelson Nery Júnior.)
O princípio da devolutividade é comum a qualquer tipo de
recurso: “A interposição do recurso transfere ao órgão “ad quem” o conhecimento da
matéria impugnada. Podem variar, de recurso para recurso, a extensão e a profundidade
do efeito devolutivo. O estudo da profundidade do efeito devolutivo é examinado por
alguns autores como se se tratasse de efeito diverso: denominam o fenômeno do efeito
translativo. O efeito devolutivo é comum a todos os recursos. É da essência do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014869-92.2019.8.26.0451 -Voto no 38369
5
provocar o reexame da decisão - e isso que caracteriza a devolução. (Fredie Didier Jr. e
Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”, Vol.3, Edições
Podivm, Salvador, 2006, pág. 66.).
Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores:
“Processual Civil. Apelação. CPC, art. 514, II. Fundamentação deficiente. 1. A
regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais
impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se a
reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na
sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do
pedido. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp no
553.242/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma do C. STJ, j. 09/12/2013). No mesmo
sentido: ““Agravo de Instrumento. Razões dissociadas do conteúdo da decisão recorrida.
A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar, de forma específica, os fundamentos
da decisão recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp. n° 50.036, 4a Turma, Rel. Min. Rel.
Sálvio de Figueiredo).” (REsp no 553.242/PE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, Quarta
Turma do C. STJ, j. 03/06/1996).
Em suma, o recurso de apelação não pode ser conhecido, por
inépcia do apelo, que apresenta razões desconexas com a causa, e, consequentemente, com
a motivação da sentença proferida nestes autos.
Por essas razões, impõe-se o não conhecimento do presente
recurso, dada sua incapacidade de ultrapassar o juízo de admissibilidade, conforme dispõe
o art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator